Tribunal: TJDFT
Processo: 0053633-68.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INAQUEDADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, sob a alegação de que não lhes fora oportunizado manifestar, até porque os recorrentes concordaram com o esboço de partilha juntado aos autos.
2. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminares rejeitadas.
3. O pedido de prestação de contas em relação à administração do imóvel pela inventariante extrapola os limites do inventário, porquanto não diz respeito à partilha do bem especificamente, mas quanto aos eventuais frutos percebidos pela inventariante e que os apelantes alegam lhes pertencer, devendo, pois, se for o caso, ser perquirido na via processual adequada.
4. Apelo não provido.